Tribunal: TJPA
Processo: 0002361-42.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002361-47.2011.8.14.0065
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DISCORDÂNCIA DO RÉU - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O § 4º DO ART. 485 DO NCPC DISPÕE QUE: "OFERECIDA A CONTESTAÇÃO, O AUTOR NÃO PODERÁ, SEM CONSENTIMENTO DO RÉU, DESISTIR DA AÇÃO." NÃO TENDO O RÉU CONCORDADO COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, ESTE NÃO PODE SER HOMOLOGADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002361-47.2011.8.14.0065

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS - OAB PA-19990 PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS - OAB PA14610

ADVOGADO:
MAURICIO CORTEZ LIMA - OAB 791-A

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
ITAU SEGUROS S/A
e
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
contra a r. sentença, proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara-PA que homologou o pedido de desistência da ação formulado por
ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA
nos autos processo 0002361-47.2011.8.14.0065.

Em razões, as apelantes manifestaram a sua discordância quanto ao pedido de desistência da ação acolhido pelo juízo a quo, porque entendem que o feito deveria prosseguir, ultimando-se com a análise de mérito, especialmente em razão do comando que emana do art.6º,
caput
, do CPC/2015.

Assim, pugnaram pelo provimento total do recurso para reformar a sentença apelada.

Preparo regular (1390416).

Contrarrazões juntadas pela parte apelada requerendo o desprovimento do recurso (ID 1390417).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares, ao mérito recursal.

A questão é simples e não demanda maiores explanações.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão às recorrentes.

Apesar da discordância das apelantes manifestada em petição (ID 1390414), o juiz homologou o pedido de desistência da autora apelada, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Ora, havendo a citação, formou-se o litígio, estando o julgador limitado, não apenas pelo pedido do autor, como também pelo interesse do réu, que é parte no processo e, portanto, tem o direito à integral prestação jurisdicional.

Assim, a discordância das rés, ora recorrentes, fundamentada no interesse de pronunciamento judicial acerca da cobertura securitária, afeta o pedido de desistência pela autora recorrida, o qual não poderia ser deferido sem a devida anuência daquelas.

Nesse sentido, dispõe o § 4º, do art. 485, NCPC, que: "
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação
."

No ponto, é válido ressaltar que, na sentença apelada, não se vislumbra sequer valoração sobre os fundamentos da rejeição do pedido desistência que foram expostos pela apelante na manifestação supracitada, já que a depender do argumento, poderia estar configurada negativa desprovida de fundamentação, a revelar abuso de direito, o que justificaria, em tese, a homologação levada a efeito pelo magistrado na origem.

Logo, não tendo as apelantes concordado com o pedido de desistência, este não pode ser homologado, de sorte que o processo deve prosseguir com a regular dilação probatória que o caso dos autos exige, uma vez que ainda não houve a realização de perícia requerida pelas apelantes, tampouco a intimação da autora para tal fim.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para cassar a r.sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Belém-PA, .. de janeiro de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021